Tribunal: TJSP
Processo: 2265630-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2265630-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é impetrante
DALISON RICARDO PAZELLO DOS SANTOS e Paciente ALEX APARECIDO
FERREIRA CLEMENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265630-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2265630-87.2020.8.26.0000
Votos no 20.351 (8)
Impetrante: Dalison Ricardo Pazello dos Santos
Paciente: Alex Aparecido Ferreira Clemente
Impetrado: MM. Juízo de Direito da a 1 a Vara Criminal da Comarca de
Catanduva - SP
Trata-se de habeas corpus, impetrado por Dalison
Ricardo Pazello dos Santos, em favor de Alex Aparecido Ferreira Clemente,
sob o fundamento de que estaria, ele, a experimentar constrangimento
ilegal, pois, em síntese, ausentes os requisitos da prisão preventiva.
Argumenta, ainda, com a nulidade da peça flagrância e com a necessidade
de se colocar o paciente em liberdade, em virtude da pandemia do
coronavírus (COVID-19), consoante termos da Recomendação n° 62/20 do
Conselho Nacional de Justiça.
A liminar foi indeferida (fls. 276/277).
Informes da d. autoridade apontada como coatora
a fls. 280/281.
Parecer da Procuradoria Geral da Justiça pela
denegação da ordem (fls. 308/212).
É o relatório.
Na linha do parecer da Ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça, de rigor a denegação da ordem.
Inicialmente, registre-se que a peça flagrancial foi
devidamente homologada em juízo, não havendo que se falar em nulidade.
Além do mais, é oportuno registrar que eventuais
pequenas máculas, em relação aos atos praticados na fase inquisitiva,
mormente os relacionados às formalidades inerentes ao auto de prisão em
flagrante e aos incidentes a ele relacionados, acham-se supridas pelo
regular e subsequente curso do processo.
Não se verificou, outrossim, ilicitude alguma na
diligência policial.
E é com fundamento nessa versão que pretende,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265630-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
a esforçada Defesa, a nulidade da peça, sob a alegação de que “os fatos
não ocorreram como narrados pelos policiais”.
Os
argumentos
expostos,
entretanto,
se
confundem com o mérito da causa.
Além do mais, o crime sob investigação dos
policiais (tráfico de drogas) é de natureza permanente e prescindem até
mesmo de expedição de mandado de busca e apreensão, sendo lícito aos
policiais ingressar no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da
noite, para fazer cessar a prática criminosa, como no caso sob juízo.
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: HC 122937/MG, Rel.
Min. Laurita Vaz, 5a Turma, j. 19.03.2009, DJe 13.04.2009 e RHC
14.946/SP, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, 5a Turma, j, 1o.04.2004, DJe
03.05.2004.
Dentro dessa linha, aliás, pouca valia adquire o
argumento esposado pela Defesa de que eventualmente contaminados o
flagrante e as provas produzidas.
Formalmente em ordem o ato, tendo decorrido de
suspeita policial alicerçada em consistentes elementos e indícios veementes
da prática delitiva.
Não se vislumbra, da parte dos agentes policiais,
qualquer ato que tenha sido forjado ou provocado a prática dos delitos.
No mais, consoante consulta junto ao 'site' deste
E. Tribunal, preso, o réu, em flagrante delito, aos 07.11.2020 pela prática do
crime de tráfico de drogas, sendo aos 08.11.2020 tal custódia convertida em
prisão preventiva.
Outrossim, houve oferecimento de denúncia, em
11.12.2020, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, em que
apreendida significativa quantidade e variedade de entorpecentes de
natureza altamente nociva (167 porções de cocaína, 50 porções de crack e
72 porções de maconha) o que é incompatível, numa primeira análise, com
o porte ou guarda para consumo.
Anote-se, ainda, o dinheiro encontrado, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265630-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
origem não justificada, em primeira análise, a forma de acondicionamento
do estupefaciente e as circunstâncias da prisão, tudo a indicar forte
possibilidade de traficância e seriedade concreta da ação
Constata-se, que, em verdade, com a presente
impetração, objetiva-se desconstituir decisões
baseadas na gravidade
concreta da conduta, a fim de se resguardar a ordem pública, por
conveniência da instrução criminal regularmente tomadas e devidamente
fundamentadas.
É irrefutável, ademais, que o delito de tráfico é
grave e prejudica de tal forma a ordem pública, o equilíbrio social e a
harmonia familiar, que além de assemelhado aos hediondos, é considerado
inafiançável e insuscetível de sursis, graça, indulto e anistia.
Nesse contexto, eventuais condições pessoais
favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco têm
força para ensejar a revogação da ordem, ainda mais quando presentes os
motivos autorizadores da custódia.
No caso, a custódia cautelar se impõe, inclusive,
porque o paciente é reincidente específico e cumpria pena quando foi preso
pelos fatos ora apurados, além de que teria praticado o delito durante o
presente estado pandêmico, fatos esses que demonstram, em princípio,
personalidade distorcida, e desrespeito às normas vigentes.
E as medidas cautelares alternativas só têm lugar
quando ausentes os requisitos da preventiva, quadro diverso daquele aqui
apresentado, prescindindo-se do afastamento uma a uma das medidas, que
claramente se mostram inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem
pública, ante as circunstâncias que envolvem o caso concreto.
Por fim, registra-se que o decreto de prisão
preventiva não deve ser revogado por conta da pandemia causada pelo
coronavírus, uma vez que não há comprovação de que o paciente faça
parte do grupo de risco da doença, tampouco de que a unidade prisional
não tenha condições de fornecer tratamento adequado, caso necessário.
Nesse sentir, vale trazer excerto da decisão do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265630-87.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Ora, não se desconhece que a Resolução n.
62, de 18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais
e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos
sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica automática substituição da prisão preventiva pela
domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b)
a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento
prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida. No caso em exame, ao que parece,
ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento
processual, não houve a demonstração de tais pressupostos.”
(STJ Habeas Corpus no 570.082/PR, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Dje. 02/04/2020).
O mais argumentado na impetração diz com o
merecimento da causa, sendo vedada análise desses temas em segunda
instância pela estreita via do habeas corpus, bem como a utilização de tais
fundamentos para justificar a soltura; sob pena de maltrato ao princípio do
juiz natural, prejulgamento do mérito e supressão de instância.
Não colhe, por conseguinte, a alegação de que
verificado constrangimento ilegal.
Denega-se, pois, a ordem.
MAURICIO VALALA
Relator